Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-37.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003176-37.2018.8.11.0040
Recorrentes: Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato
Recorrido: Sicredi Ouro Verde MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94743981):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO RECLAMANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONCERNENTE NÃO POSITIVADA - TÍTULO EXECUTIVO CONSITUÍDO POR CÉDULA BANCÁRIA, E NÃO CÉDULA RURAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
II - Quanto à alegação de que o contrato é de adesão, tal fato não justifica a anulação de suas cláusulas, pois ele é lícito, posto que não proibido pela lei, sendo evidente que só não possui valor se trouxer ofensa ao ordenamento jurídico, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou, na hipótese dos autos.
III - É essencial para se ver revisada a cédula bancária a apresentação da planilha de cálculo, em cumprimento do disposto no § 3o, do art. 917 do CPC.
IV - No tocante ao pleito de alongamento da dívida, imprescindível salientar que em se tratando de cédula de crédito bancária, e não cédula pignoratícia rural, não há amparo para o pleito de alongamento, ausente previsão legal para tanto.
V - Os Embargos de Declaração, ainda que improcedentes, não caracterizam interesse meramente protelatório do processo, consubstanciando-se apenas no exercício regular de defesa, sem extrapolar os limites legalmente estabelecidos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1003176-37.2018.8.11.0040, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105320982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Alexandre Pizzolato e Silvane Bortoluzzi Pizzolato, em face da sentença exarada em embargos à execução, opostos em desfavor de Sicredi Ouro Verde MT, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 917, § 4o, inciso I do Código de Processo Civil, e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao apelo, unicamente para extirpar a multa arbitrada em sede de embargos de declaração id 70058984, mantendo irretocável o restante da sentença atacada. (id 94743981 - Pág. 10)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 373 do CPC, ao argumento de que “foi expressamente alinhavado nas razões de apelação que não houve fornecimento dos documentos pelo banco, e que diante do latente cerceamento de defesa, não foi possível comprovar a questão da renegociação da dívida e permitir a revisão contratual”.
Arguem contrariedade aos artigos 783, 787 e 803, I, do CPC; 28, §2o, II, da Lei no 10.931/2004; e 476 do Código Civil, sob a assertiva de que é “absolutamente nula a execução, pois o pretenso crédito é inexistente, e consequentemente incerto, ilíquido e inexigível o crédito percorrido na demanda execucional”.
Afirmam que “nunca houve a liberação do suposto crédito contratado pelos recorrentes, portanto, não pode ser exigido dos mesmos, ante a sua nulidade que acarreta a inexigibilidade”.
Suscitam divergência jurisprudencial, uma vez que “não é necessário que a cédula seja especificamente rural, mas sim, que o crédito tenha sido destinado a atividade rural”.
Aduzem ter havido ofensa aos artigos 393, 478, 479 e 480 do CC, pois “perfeitamente demonstrado o cabimento da teoria da imprevisão a qual permite a revisão e prorrogação do contrato de confissão de dívida pactuado”.
Recurso tempestivo (id 109132544) e preparado (id 109081495).
Contrarrazões no id 112413459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 373, I, do Código Processo Civil, os recorrentes alegam que “o cerceamento de defesa é latente, tendo em vista que foi afastada a alegação de que a cédula executada se refere à renegociação de dívida, sob o argumento de ausência de provas, porém, quando houve o requerimento da produção das provas estas não foram permitidas”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.
(...)
Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
(...)
Portanto, não restou comprovada novações de dívidas existentes entre as partes, o que ocasiona a improcedência dos pedidos recursais decorrentes da ausência de juntada de outros”. (id 94743981 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O cerceamento de defesa resta configurado quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1935077/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.